Tribunal: TJES
Processo: 5002933-38.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002933-38.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS ROZENDO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002933-38.2025.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
MARIA DAS GRACAS ROZENDO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. FRAUDE. NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE CONTRATUAL.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RESCISÃO CONTRATUAL E PEDIDO LIMINAR, ajuizada por MARIA DAS GRACAS ROZENDO em face de BANCO BMG SA., em síntese, a Recorrida alega que tomou conhecimento que a Recorrente está descontando de seu benefício sob rubrica (EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC) E (CONSIGNAÇÃO-CARTÃO), com os números de contrato 18774353, com inclusão de 05/04/2023 e contrato 18774373 com inclusão de 05/04/2023, relata que desconhece os contratos e foi depositado em sua conta o valor de R$ 1319,50 e R$ 1.320,90, na data de 05/04/2023, informa que foi descontado até o momento 20 parcela do primeiro contrato e 21 do segundo contrato, relata que em momento algum autorizou/contratou. Requer em juízo a suspensão dos descontos e a rescisão dos contratos acima citados, além da condenação em danos morais no valor de R$ 30.360,00 (trinta mil e trezentos e sessenta reais).

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, “
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais da seguinte forma: a)
DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes (nulidade dos contratos)
, ficando a requerida obrigada a promover a baixa dos contratos de

empréstimos consignados nº 18774353 e 18774373, bem como a cessar o

desconto no benefício da autora, no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa

de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado e/ou dia de negativação, até

o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do

valor descontado e da majoração da multa. b)
CONDENAR
a ré a ré a restituir os valores descontados do benefício do autor

a, totalizando a importância de
R$ 4.734,02 (quatro mil, setecentos e trinta e quatro reais e dois centavos – já em dobro),
quantia que deverá ser acrescida de

juros de mora a contar da citação e correção monetária a contar do efetivo prejuízo

(primeiro desconto).

Registra-se que todos os descontos não contabilizados (art. 323 CPC), deverão ser

restituídos em dobro pela ré a autora, mediante comprovação nos autos no

cumprimento de sentença, por meio da juntada de histórico completo de créditos.

c)
CONDENAR
a ré a indenizar ao autor na importância de
R$ 5.000,00
(cinco mil

reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de

juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, permitida a compensação com a quantia de R$ 2.640,40 (dois mil, seiscentos e quarenta reais e quarenta centavos), nos limites da condenação.”

(3). Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando a legalidade contratual, descabimento da restituição de valores em dobro, inexistência de danos morais, subsidiariamente culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5). O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações de consumo que envolvam instituições financeiras (Súmula 297, STJ), a ressaltar que a sua responsabilidade é objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479, STJ). A contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) não é, em si, uma prática ilegal no ordenamento jurídico brasileiro. A modalidade é prevista em lei e regulamentada, pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, a validade jurídica é que se questiona no determinado caso. Embora a Recorrente sustente que o contrato apresentado possui legalidade, deve ser observado os elementos da vontade de contratar e boa-fé contratual, observo que o contrato colacionado nos autos apresenta cópia do documento de identidade e
selfie
da recorrida, com assinatura digital e extrato de pagamento a conta da recorrida.

A Lei nº 10.931/04, em seu artigo 29, § 5º, permite a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário, desde que garantida a identificação inequívoca do signatário, e
mesmo sendo celebrado de forma virtual, o contrato digital deve refletir de maneira clara e inequívoca a vontade das partes envolvidas, a vontade pode ser demonstrada também por outros comportamentos e registros que revelem o consentimento livre e consciente das partes, sendo que tal cuidado visa assegurar a boa-fé objetiva e proteger o consumidor, em especial os segurados em situação de vulnerabilidade. Nota se que a recorrida alega fraude na contratação, caberia a Recorrente demostra por outros meios a veracidade do contrato, podendo ser mediante áudio, vídeo, etc. A qual não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade da sua conduta, art. 373, II, do CPC. O caput do art. 14 do CDC estabelece que os fornecedores de serviços respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Reconhecida a inexistência de relação contratual válida no que tange aos contratos
18774353 e 18774373
, impõe-se a condenação da instituição financeira à repetição do indébito em dobro, nos termos do que dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência (EAREsp 676.608/RS), pacificou o entendimento de que a devolução em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida configurar uma conduta contrária à boa-fé objetiva.

Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, a qual a Recorrente quedou-se inerte a comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo os documentos apresentados suficientes para demonstrar que a inexistência de fraude alegada pela recorrida. Entendo pertinente a reparação material e a compensação por danos morais deferidas pelo Juízo de origem, cujo montante arbitrado, em relação a essa última, se encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)